Tribunal: TJSP
Processo: 2319413-18.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Matéria impugnada que foi devidamente analisada no acórdão recorrido. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Matéria impugnada que foi devidamente analisada no acórdão recorrido. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, bem como rechaçar todos os argumentos apresentados, mas sim analisar a controvérsia e dirimir a lide. Embargos rejeitados.